Tribunal: STF
Processo: RE 1412411
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 43, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão de afastar a correção monetária do débito pela UFESP e de reduzir a multa. Inadmissibilidade. Questões cobertas pela preclusão. Observância do art. 508 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 45), foram rejeitados (Vol. 46).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, RODRIMAR S/A TRANSPORTES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL alega violação aos arts. 102, § 2º; e 150, IV, da CF/1988. Sustenta que o acórdão recorrido deve ser reformado a fim de que “se reconheça a inconstitucionalidade da utilização da UFESP, bem como a nulidade do auto de infração em relação ao excesso da multa, não havendo violação à coisa julgada, porquanto tratar de matérias de ordem pública não afetas aos efeitos da preclusão, bem como em face da impossibilidade de aplicação de legislação mediante interpretação tida por inconstitucional, no momento de recálculo do débito” (Vol. 49, fl. 4).



    Traz, para tanto, o seguinte contexto fático (Vol. 49, fl. 2):



    “Tratam-se os autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que acolheu parcialmente o pleito para revisão de cálculos do débito exequendo nos autos da Execução Fiscal n°. 0003433-25.1993.8.26.0562. 



    Cumpre rememorar que conforme consta nos autos da Execução Fiscal mencionada acima, fora apresentada Exceção de Pré-Executividade, argumentando a Executada, ora Recorrente, a inconstitucionalidade da utilização da UFESP — conforme entendimento sedimentado na ADIn n°. 442/SP —, a impossibilidade do cômputo dos juros aos moldes do previsto na Lei n°. 13.918/09 e o excesso da multa de 200% (duzentos por cento), à época da lavratura do AIIM, após revogação do dispositivo legal que lhe prestou de fundamento, não observando a aplicação retroativa da lei tributária aos moldes previstos na alínea "c", inc. II, art. 106, CTN. 



    Destarte, não obstante os argumentos trazidos pela Recorrente, o MM. Juízo de 1ª Instância houve por bem acolher parcialmente o pedido, determinando a adequação dos cálculos afastando-se aplicação dos juros na forma prevista na Lei n°. 13.918/09, por se tratar de direito superveniente, uma vez que a sua edição ocorreu após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, rejeitando as demais matérias alegadas. 



    Irresignada, a Executada, ora Recorrente, interpôs Agravo de Instrumento, o qual fora improvido, sob a justificativa de que as matérias recorridas estavam cobertas pela preclusão, conforme acórdão assim ementado: 



    […]



    Ocorre que as matérias arguidas em sede recursal não estão cobertas pela preclusão. Para tanto, salienta-se que a declaração da inconstitucionalidade da UFESP (naquilo que excede os índices de atualização aplicadas aos tributos federais) se deu após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, por meio da ADIn 442/SP. Assim, ao não reconhecer a alegação posta, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou por violar as disposições do §2°, art. 102, CF/88, negando eficácia erga omnes das decisões definitivas proferidas em ações direta de inconstitucionalidade. 



    Nesse curso, cumpre rememorar que ao julgar a ADI n°. 442/SP, este E.STF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal para julgar parcialmente procedente a demanda, assentando o entendimento de que o valor da UFESP não pode exceder o valor do índice de correção dos tributos federais. 



    Ademais, salienta-se que a multa — imposta no patamar de 200% (duzentos por cento) -, configurou excesso de cobrança pois foi fundamentada em dispositivo já revogado à época da lavratura do AIIM e da inscrição do débito em dívida ativa, refletindo nulidade absoluta da CDA por erro material, bem como, violando a razoabilidade e proporcionalidade, afetas a matéria de ordem pública não sujeitas a preclusão, em afronta ao dispositivo constitucional que coíbe a imposição de tributo com caráter confiscatório, conforme previsão do inc. IV, art. 150, CF/88.



    […]



    Desta feita, deve ser determinada a reforma do acórdão recorrido, para que seja realizada a devida correção do patente erro de cálculo, a fim de limitar a correção com base na UFESP ao limite utilizado pela União, à época, para atualização de seus créditos tributários, posto que os novos cálculos deverão ser apresentados pela Recorrida em momento posterior ao julgamento da ADI 442. 



    Portanto, considerando a eficácia erga omnes da decisão de mérito proferida na ADI n°. 442/SP, a qual se deu após o trânsito em julgado, imperioso reconhecer a sua eficácia erga omnes, a fim de que se reforme o acórdão recorrido para afastar da correção monetária pelo UFESP, os valores que exceda o limite federal vigente à época, para fins de realização da revisão de cálculo determinada pelo MM. Juízo de 1ª Instância”.



    No que se refere ao efeito confiscatório da multa aplicada, afirma que “à época da lavratura do AIIM, a Fazenda Pública Estadual acabou por aplicar a legislação já revogada, que previa percentual de multa de 200% (duzentos por cento)” (Vol. 49, fl. 14), em detrimento da legislação vigente à época dos fatos (Lei Estadual 6.374/1989), que prevê que a multa deve corresponder a 50% do valor valor da operação ou prestação, de forma que houve flagrante inconstitucionalidade, “seja pela violação do disposto no art. 106, II, CTN (retroatividade da lei tributária mais benéfica), seja pelo seu nítido caráter confiscatório” (Vol. 49, fl. 14).



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para que (Vol. 49, fls. 17-18):



    “a) seja obstada a revisão de cálculos determinada pelo juízo de 1ª Instância sem a observância das limitações dos critérios de correção monetária com base no UFESP ao parâmetro utilizado pela União à época de sua incidência, conforme julgado na ADI n°. 442/SP e na jurisprudência pacífica desta Corte; 



    b) seja, após afastados os efeitos da preclusão, declarada a nulidade da multa aplicada no patamar de 200% (duzentos por cento), anotando que se baseia em legislação sem eficácia à época da lavratura do AIIM ou, subsidiariamente, que seja reduzida para 50% (cinquenta por cento) conforme art. 85, II, "a", Lei d. 6.374/89, em razão da manifesta desproporcionalidade, violando o princípio da vedação ao confisco, previsto constitucionalmente no inc. IV, art. 150, CF/88”.



    Em contrarrazões (Vol. 54), o ESTADO DE SÃO PAULO requer, preliminarmente, o não conhecimento do RE aos fundamentos de que (a) a matéria carece de repercussão geral; (b) a fundamentação do recurso é deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF; (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF; (d) não houve o prequestionamento da matéria, aplicando ao caso a Súmula 282/STF. No mais, requer a manutenção do acórdão recorrido argumentando, no que se refere aos juros de mora, que não há interesse recursal, pois o Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade nesse ponto.



    No tocante à multa, afirma ser irretocável o acórdão recorrido na parte em que entendeu que a matéria está preclusa, em razão do trânsito em julgado dos Embargos à Execução Fiscal.



    O recurso foi inadmitido na origem aplicando-se os óbices das Súmulas 279, 282, 356 e 636 do STF (Vol. 56).



    No Agravo (Vol. 59), a parte alega que (a) houve o efetivo prequestionamento dos temas abordados; (b) “não há qualquer circunstância que remeta a análise probatória para a constatação dos elementos objetivos apresentados pelo contribuinte na medida recursal” (Vol. 59, fl. 6); (c) não incide, na hipótese, o óbice da Súmula 636/STF.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1062 da repercussão geral - Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Vol. 76).



    Ato contínuo, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido aduzindo que o Tema 1062 é inaplicável ao caso, um vez que neste processo discute-se matéria processual, qual seja a preclusão da matéria ante a ausência de manifestação da recorrente no momento oportuno. Eis a ementa do julgado (Vol. 78, fl. 6):



    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Agravo de instrumento contra decisão que afastou a possibilidade de discutir a forma de correção de cálculo pela UFESP. Pretensão da Fazenda de que seja obstada a revisão de cálculos determinada pelo juízo de 1ª Instância sem a observância das limitações dos critérios de correção monetária com base no UFESP ao parâmetro utilizado pela União à época de sua incidência. Julgamento do RE nº 1.216.078, Tema nº 1062, STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Questão diversa. Situação discutida nos autos referente a preclusão, não envolvendo a questão colocada. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC”.



    É o relatório. Decido. 



     



    No que se refere ao índice de correção monetária, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.216.078-RG (Tema 1062, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/9/2019) em que se discutia, à luz dos arts. 5º, II; 24; 100 e 155, II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação da taxa de juros de mora estabelecida pela Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09, ambas do Estado de São Paulo, sobre tributos e multas pagos em atraso ou que tenham sido objeto de parcelamento em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, fixou tese no sentido de que:



     Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    No caso concreto, a própria parte recorrente informa que “o juízo de primeiro grau atendeu parcialmente o pedido, para afastar os índices de atualização impostos pela Lei n°. 13.918/09, por se tratar de direito superveniente da Recorrente, determinado a recomposição do débito de ICMS limitada a Taxa SELIC. Todavia, com relação às demais arguições consistentes na inconstitucionalidade do UFESP com base na ADI n°. 442/SP, bem como o excesso da multa, aquele MM. Juízo houve por bem imputar-lhes os efeitos da preclusão, deixando de atender o pleito da Recorrente” (Vol. 49, fl. 8).



    Logo, como bem apontado pelo Estado de São Paulo, tem-se por inexistente, no ponto, o interesse recursal da parte recorrente.



    No que remanesce, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 43, fl. 3):



    “1. Trata-se de agravo interposto por Rodrimar S/A Transportes Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais em recuperação judicial contra a decisão de fls. 2891/2894, que afastou a possibilidade de discutir a forma de correção de cálculo pela UFESP e a redução da multa. 



    Nunca é demais lembrar que a presente execução se arrasta desde 1993, tendo a agravante não só apresentado embargos, mas várias exceções de pré-executividade que levam o processo há quase 30 anos. Razão assiste ao juízo de 1º grau. 



    2. A agravante, tenta, sob o argumento de que se trata de erro material do cálculo, rever questões que foram cobertas pela preclusão. Note-se que critérios de correção monetária e índices, ou seja, especificamente a questão colocada, referente a aplicação da UFESP ou sua limitação, já deveriam ter sido discutidas na demanda no tempo oportuno, tendo sido cobertas pela preclusão.



    O mesmo se pode dizer quanto ao percentual da multa, que agora não pode mais ser questionada. 



    3. A agravante já teve oportunidade de apresentar embargos, que se arrastaram por décadas, não podendo trazer agora questões que já poderiam ter sido deduzidas naquela época. Aplica-se ao caso a regra do art. 508 do CPC (princípio do deduzido e do dedutível), que assim dispõe:



    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.



    3. Note-se que em agravo anterior deste mesmo feito, julgado por esta Câmara, como citado inclusive na decisão recorrida (Agravo de Instrumento nº 2184050-11.2015.8.26.0000) já foi destacada tal situação. A questão da UFESP e do percentual da multa não se enquadram no conceito de erro material de cálculo. Acertadamente a decisão determinou o afastamento dos juros superiores a SELIC, pois supervenientes aos embargos e as decisões anteriores. 



    Assim, não se cogita, por este motivo, de suspensão da execução ou limitação às contrições, devendo ser feita a atualização do débito, observando-se o decidido em l° grau. 



    Diante do exposto, o recurso é conhecido e improvido, ficando mantida a decisão agravada”.



    Nota-se, portanto, que a matéria ora em análise foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil), o que inviabiliza o exame do presente recurso, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 833.555-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/10/2014).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.315.270-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 9/8/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 



    1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.318.250-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/9/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente